Tribunal: TJSP
Processo: 1043144-58.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Indenização por danos morais c/c obrigação de fazer. Pedido de Justiça gratuita. Determinação de comprovação da hipossuficiência ou realização do preparo que não foi atendida. Deserção caracterizada. Honorária majorada. Recurso não conhecido.